Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-41.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO EVIDENCIADA. DOLO DA AMEAÇA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado, especialmente quando alinhada com outros elementos de prova, como depoimento de testemunha, áudio contendo palavras ameaçadoras, hipótese dos autos, tudo a comprovar a prática, pelo acusado, dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaças, no contexto de violência doméstica. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
2. O delito de ameaça é crime formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, a qual deve ser capaz atemorizá-la, o que se evidenciou na espécie. Impossível a tese de absolvição por atipicidade da conduta.
3. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provimento negado.